Tribunal: TJDFT
Processo: 0713869-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO ACERCA DA COBRANÇA DE ICMS. PREVENÇÃO DO JUIZO SENTENCIANTE. RECONHECIDA. 1. Cuida-se de conflito de conpetência para dirimir controvérsia sobre a competência para conhecer e julgar cumprimento de sentença nos Embargos à Execução Fiscal em que se discutem honorários de sucumbência.
2. A competência para o cumprimento de sentença é do juiz que processou a causa, no processo de conhecimento (artigo 516, II, do Código de Processo Civil). “Embora detenha a competência exclusiva para processar e julgar os feitos relativos à cobrança de ICMS, não deve ser redistribuído à 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal o cumprimento de sentença em que não se discute mais o tema de sua competência, mas, tão somente, a cobrança de honorários advocatícios de sucumbência, pois a referida hipótese não se adequa à norma prevista nos artigo 2o e 3o da Resolução 11/2020/TJDFT ou mesmo no disposto no artigo 2o, inciso II, da Portaria Conjunta 9/2021” Precedentes dessa Corte (Acórdão 1364474, 07215423220218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 16/8/2021, publicado no DJE: 27/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).
3. Conflito negativo de competência conhecido para declarar a competência do Juízo suscitado - Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal.